Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724929-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JANINE MARIA DA SILVA E MENDONCA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO ATAIDE SODRE DECISÃO JANINE MARIA DA SILVA E MENDONÇA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 129924198, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, movida contra LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de nulidade proposto porJANINE MARIA DA SILVA E MENDONCA em face deLUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, com pedido de tutela de urgênciapara que sejam suspensos os efeitos da transferência da propriedade dos cães PLAYBOY JR. STAFFORD DO LAGO, MONALISA STAFFORD DO LAGO, ANNE BONY STAFFORD DO LAGO, ATHILA III STAFFORD DO LAGO e AURORA STAFFORD DO LAGO ao Réu, com consequente expedição de ofício à CBKC, permanecendo a autora na posse dos cães. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os contratos de compra e venda e copropriedade dos animais dispõem que o vendedor Luiz é coproprietário dos cachorros, juntamente com a compradora Janine e que os custos e lucros oriundos das cruzas entre os animais deverão ser divididos em 50% para cada um dos coproprietários. Assim, como a relação contratual assegura ao réu vendedor tão somente o direito metade do valor proveniente da venda da ninhada, os animais deverão permanecer na posse da autora/compradora. O perigo de dano se evidencia pelo fato de a autora poder perder a posse dos animais a qualquer momento, em face da transferência da sua propriedade. Entretanto, a suspensão dos efeitos da transferência da propriedade para que constasse tão somente o réu como dono exigem a produção de prova da falsificação da assinatura da autora e da análise das razões que ensejaram essa atitude tomada pelo réu, de modo que, neste juízo embrionário, ainda não resta evidenciado o direito da autora ao cancelamento das transferências. Portanto, tal pedido antecipado deverá ser indeferido. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para assegurar que a autora permaneça na posse dos cães PLAYBOY JR. STAFFORD DO LAGO, MONALISA STAFFORD DO LAGO, ANNE BONY STAFFORD DO LAGO, ATHILA III STAFFORD DO LAGO e AURORA STAFFORD DO LAGO. Aguarde-se a apresentação da contestação pelo réu, cujo prazo se iniciou a partir da data da audiência de justificação.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Cotejadas as assinaturas constantes dos documentos pelos quais a agravante-autora teria transferido a sua titularidade dos animais que possuía em copropriedade com o réu (id. 37706226, págs. 8 e 10), com aquela aposta no seu RG (id. 37706226, pág. 11), há relevância na fundamentação recursal quanto à alegada falsidade. Portanto, configurada nesta sede de cognição superficial a probabilidade do direito. De outro turno, o perigo iminente de dano também está evidenciado, ante a possibilidade de se alienar os animais, cuja titularidade e copropriedade ainda será objeto de ampla cognição no processo originário. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da transferência da propriedade dos cães PLAYBOY JR. STAFFORD DO LAGO, MONALISA STAFFORD DO LAGO, ANNE BONY STAFFORD DO LAGO, ATHILA III STAFFORD DO LAGO e AURORA STAFFORD DO LAGO ao agravado-réu, com a consequente expedição de ofício à Confederação Brasileira de Cinofilia - CBKC. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora